Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730581-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE BRITO SILVA GUEDES AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RAQUEL DE BRITO SILVA GUEDES contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral proposta em face de PARQUE CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT E CONCEITOS FACILITY. A decisão agravada determinou a suspensão do feito em virtude da interposição do processo no 709848-11.2022.07.0007, em curso na 3o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em que se pleiteia o reconhecimento da conexão imprópria entre mais de 15 processos que tramitam nas Varas Cíveis de Taguatinga: “Trata-se de ação ajuizada por RAQUEL DE BRITO SILVA GUEDES em desfavor de PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA e outros, na qual, após saneado o feito, a primeira executada informa a interposição do processo de no 709848-11.2022.07.0007, em curso na 3o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em que se pleiteia o reconhecimento da conexão imprópria entre mais de 15 processos que tramitam nas Varas Cíveis de Taguatinga. Requer o reconhecimento da prejudicialidade externa, com o intuito de suspender o presente feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO Verifico que razão assiste a parte requerida, uma vez que o reconhecimento da conexão evita o risco de decisões conflitantes e contraditórias, influindo, portanto, no julgamento desta demanda. Assim, suspendo o presente feito até o julgamento final do processo de no 709848-11.2022.07.0007, em curso na 3o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.” (ID no 49392274). De acordo com as razões recursais, a agravante alega que não é possível o reconhecimento da conexão, eis que os processos tratam de unidades imobiliárias distintas que possuem contratos diversos, embora disponham de cláusulas idênticas. Afirma que, apesar de serem semelhantes, os pedidos e as causas de pedir, em cada ação, todas tratam de partes distintas, com contratos autônomos, diferentes objetos, portanto, não há o que se falar em prejudicialidade externa. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 14:06:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador